Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704094-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARANAIBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: DIONIZIO DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PARANAIBA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – ME e CLESIO JOAQUIM PEREIRA, contra decisão proferida em ação de manutenção de posse (0704172-05.2024.8.07.0010), ajuizada por DIONIZIO DE OLIVEIRA SILVA. A parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso de agravo de instrumento interposto, "uma vez realizado audiência de instrução estando os autos aguardando memoriais para sentença o presente agravo ficou prejudicado”. (ID 68848564.) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando que a perda superveniente do interesse recursal, já que a parte que aceita expressamente a decisão não poderá recorrer (Art. 1.000, do CPC), com apoio no Art. 998 do CPC c/c Art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de agravo de instrumento, porque prejudicado, nos moldes do Art. 932, III, do CPC. Publique-se; intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de fevereiro de 2025 18:18:29. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador